Tribunal: STF
Processo: AI 428755
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO DE PEÇAS. As peças reveladas no
artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil hão de ser trasladadas
 em cópias legíveis, permitindo o exame cabível. Não há como
empolgar a impossibilidade de julgamento do extraordinário nos
próprios autos do agravo, considerada deficiência da cópia de
documento trasladado, inviabilizando conclusão sobre a data em que
interposto o recurso.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
litigância de má-fé.